Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-53.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004581-53.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARÊNCIA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA E A AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DA SEGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA ESCLARECIMENTO E ADEQUAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004581-53.2023.8.05.0113
, em que figuram como embargante ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS e outros e como embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto